Tribunal: TJDFT
Processo: 0700160-46.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGO 272, § 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE PUBLICAÇÃO EM NOME EXCLUSIVO. DESATENDIMENTO. NULIDADE RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. BOA-FÉ. SEGURANÇA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. Havendo pedido expresso da parte para que a intimação seja feita em nome de um dos advogados constituídos nos autos, o não atendimento do pedido enseja a nulidade do ato, conforme previsão do artigo 272, § 5o, do Código de Processo Civil. Conforme dispõe o artigo 8o, do Código de Processo Civil, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Diante de nulidade processual decorrente de erro judiciário, a devolução imediata de valores recebidos por consumidores de de boa-fé, no âmbito de cumprimento definitivo de sentença, impõe situação de surpresa não compatível com o princípio da segurança jurídica.